Tribunal: STF
Processo: HC 186926
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira em favor do adolescente L.A.O., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 586.232/SP.
    O Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP aplicou ao paciente medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 586.232/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que impôs a medida socioeducativa de internação. Assevera ‘que a privação da liberdade do adolescente é desnecessária e desproporcional’. Sustenta ‘dissonância com o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente’. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não obstante as razões deduzidas na petição inicial, não vejo como dar seguimento ao presente writ.
    Afinal, constata-se que a decisão monocrática ora impugnada, prolatada no último dia 5, é passível de recurso voltado ao órgão colegiado do próprio Tribunal a quo.
    Em consequência, resulta incabível a presente impetração, ante o não exaurimento da instância originária.
    A propósito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (...).
    Esse entendimento também é adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme segue:
    (...).
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Ademais, observo que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora